Tribunal: TJDFT
Processo: 0751622-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0751622-13.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: TALITA SIQUEIRA CAVAIGNAC RECLAMADO: JUIZ DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA-DF DECISÃO Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela defesa de TALITA SIQUEIRA CAVAIGNAC contra decisão pela qual foi indeferido pedido de decretação de segredo de justiça nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência no 0751090-88.2020.8.07.0016(ID 21960782 - pág.29). Nas razões da reclamação (ID 21960773), a defesa postula a decretação do segredo de justiça, ao argumento de que a publicidade das informações constantes nos autos pode causar sérios prejuízos à reclamante, porquanto terá exposta sua vida privada, intimidade, honra e imagem, além dos prejuízos em sua vida profissional, notadamente por almejar carreira acadêmica, em que muito comumente se recorre aos portais eletrônicos de busca para acesso ao currículo da plataforma Lattes ou artigos científicos de sua autoria. Assevera que, embora se considere correto o entendimento de que casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher não se amoldam ao inciso III do artigo 189 do CPC, o rol do mencionado dispositivo admite interpretação ampliativa, para que, conforme o caso concreto, decrete-se o sigilo processual para proteção da intimidade e da vida privada da parte envolvida. Sustenta que há fundamento legal para a decretação de sigilo nos autos apartados de medida protetiva de urgência, notadamente quando demanda a própria ofendida. Assim, considerando o risco de ofensa à intimidade e à integridade psicológica da reclamante, pleiteia a imediata decretação de segredo de justiça nos autos no 0751090-88.2020.8.07.0016. É a síntese do necessário. Decido. Observa-se que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça nos autos de origem sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Não obstante os fundamentos apresentados para o pedido, não há embasamento legal para a adoção de segredo de justiça nestes autos, pois as condutas descritas não se inserem dentre aquelas em que se admite restrição à regra de publicidade dos atos processuais, tampouco caracterizada alguma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, cabendo ainda destacar que nos Processos Administrativos 6454/11 e 16230/12 a Corregedoria do TJDFT estabeleceu que em feitos que tramitam nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher não tramitam sob segredo de justiça, razão pela qual indefiro o pedido de id 78678241. Outrossim, ante a revogação das medidas protetivas os autos serão arquivados em data próxima. Dê-se ciência à requerente e prossiga-se na forma da decisão de id 78455228.” Entendo que agiu com acerto o d. magistrado de primeiro grau. Embora alegue a defesa que os autos contêm informações relativas à intimidade da reclamante, podendo lhe causar sérios prejuízos emocionais e profissionais, em razão da publicidade processual, não vislumbro, no presente caso, razões que justifiquem a decretação do sigilo nos autos do requerimento de medidas protetivas de no 0751090-88.2020.8.07.0016, não se amoldando a qualquer das exceções legalmente admitidas. É sabido que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, nos termos do art. 5o, LX, da Constituição Federal e, na hipótese, não há fundamento legal para a decretação do sigilo requerido. Com efeito, o § 1o do artigo 792 do CPP dispõe que caberá restringir a publicidade de audiências, sessões ou atos processuais somente se da sua publicidade “puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem” e o artigo 189, do CPC, prevê que só tramitarão em segredo de justiça os processos “que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes”. O apontado constrangimento em virtude da possibilidade de que colegas da área profissional da reclamante saibam da existência de registro policial relacionado à violência doméstica não é suficiente para o acolhimento do pedido de decretação do segredo de justiça. Além disso, em casos semelhantes, que correm no âmbito das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher do Distrito Federal, o sigilo não é decretado como regra, devendo, para tanto, haver motivos fundados, o que não se revelou na hipótese presente. Nesse sentido já se manifestou essa egrégia Corte de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR JUIZ DE DIREITO. PROCESSO PENAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. OBEDIÊNCIA A REGRA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL DE SIGILO AOS AUTOS QUE TRAMITAM PERANTE VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 181 DO NCPC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. Os processos afetos ao Juizado de Violência doméstica e familiar devem obediência à regra constitucional de publicidade dos atos processuais, a qual só cederá, excepcionalmente, nos termos do § 1o do art. 792 do CPP, diante de possível escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, uma vez que a Lei 11.343/06 não garante o segredo de justiça aos litigantes. 2. O Código de Processo Penal conferiu, à autoridade judiciária, poderes discricionários para definir, em cada caso, qual a medida de sigilo necessária diante das peculiaridades do caso concreto. 3. O art. 189 do Novo Código de Processo Civil, que impõe segredo de justiça aos processos afetos ao direito de família dentre outros, não alcança os processos instaurados em decorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, que segue a lógica do processo penal. 4. A instauração de todo processo de natureza criminal gera inconveniente para as partes envolvidas, contudo esse efeito indesejado não pode esvaziar o princípio constitucional da publicidade, retirando, pois, de toda a comunidade o poder de fiscalizar os atos praticados pelo Poder Judiciário, o qual encontra sua legitimidade democrática - uma vez que os seus membros não são eleitos - notadamente no dever de fundamentação das decisões, bem como na transparência dos seus atos (CRFB, art. 93, IX). 5. Inexistindo fator de discriminação que justifique tratamento jurídico diferenciado, deve-se manter a aplicação da regra constitucional da publicidade ampla, portanto, não há falar em direito líquido e certo ao sigilo dos autos, tanto em relação à Medida Protetiva de Urgência alhures referida, quanto ao presente writ. 6. A suposta ofendida não é parte legítima para figurar no pólo passivo do presente remédio constitucional, sobretudo porque a segurança buscada pelo Impetrante não depende de qualquer comportamento dela, nem afeta a posição jurídica de vítima ostentada por ela. Portanto, não se mostra adequado falar em litisconsórcio passivo necessário. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1180679, 07066898620198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019.) “Agravo interno. Competência. Segredo de justiça em medida protetiva. 1 - A competência para julgar recurso de decisão proferida no âmbito do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher é definida em razão da natureza da decisão. 2 - Os atos processuais penais, em regra, são públicos (art. 792, caput, do CPP). Só cabe restringir a publicidade de audiências, sessões ou atos processuais se da sua publicidade puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem (§ 1o). 3 - Se o agravante não demonstrou situação fática que, tornada pública, resulte em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, não se decreta segredo de justiça. 4 - Agravo interno não provido.” (Acórdão 1177061, 07068578820198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no PJe: 7/6/2019.) “MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SEGURANÇA DENEGADA. Não há falar em decretação do segredo de justiça de processo penal que investiga a prática, em tese, de delitos ocorridos no âmbito de violência doméstica, quando ausentes razões fundadas que justifiquem a quebra da publicidade dos atos processuais. Segurança denegada.” (Acórdão 833941, 20140020225639MSG, Relator: MARIO MACHADO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2014, publicado no DJE: 25/11/2014. Pág.: 91.) Pelo exposto, indefiro a liminar. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator